Tribunal: TJES
Processo: 5000153-21.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000153-21.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL ROCHA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O feito originário trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando à cobrança de valores decorrentes da Cédula de Crédito Bancário Nº 66904/1, contratada para formação de lavoura de café e aquisição de equipamentos de irrigação. Os apelantes sustentam o direito ao alongamento da dívida em razão de catástrofe climática, invocando a teoria da imprevisão e a Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida impede o reconhecimento do direito ao alongamento do crédito rural; e (ii) estabelecer se a alegada estiagem entre 2014 e 2017 configura hipótese de imprevisibilidade apta a justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alongamento da dívida originada de crédito rural não é automático, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei nº 9.138/95, na Lei nº 11.775/2008, na Lei nº 10.696/2003 e no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, incluindo o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

4. No caso concreto, os apelantes não demonstraram ter efetuado pedido administrativo para alongamento da dívida antes de seu vencimento, circunstância que inviabiliza a prorrogação do débito perante a instituição financeira.

5. A renegociação do débito já havia sido efetivada mediante a celebração de Termo Aditivo entre as partes, com previsão de novos prazos para pagamento da dívida, afastando a necessidade de novo alongamento.

6. A teoria da imprevisão exige a ocorrência de evento superveniente, imprevisível e capaz de alterar substancialmente a equação econômico-financeira do contrato, o que não se verifica no caso, pois a estiagem é um fenômeno cíclico inerente ao risco da atividade agrícola.

7. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ e do TJES, reconhece que eventos climáticos adversos não caracterizam, por si sós, imprevisibilidade suficiente para afastar a força obrigatória dos contratos ou impor o alongamento compulsório da dívida rural.

8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça aos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O alongamento da dívida originada de crédito rural exige o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis, incluindo a demonstração de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

2. A renegociação do crédito rural previamente pactuada entre as partes impede a concessão de novo alongamento do débito.

3. A teoria da imprevisão não se aplica a eventos climáticos cíclicos inerentes à atividade rural, salvo prova concreta de impacto excepcional e imprevisível sobre a capacidade de pagamento do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação conhecer negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA –
DIVERG
IR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que
JOEL ROCHA
e
RENY PEREIRA DOS SANTOS
apelam da sentença de ID nº 10362567, por meio da qual o juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES julgou improcedentes os pedidos formulados nestes Embargos à Execução, opostos em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no escopo da ação executiva 0000725-96.2021.8.08.0052.

Em suas razões recursais de ID nº 10362571, os apelantes requerem, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida por ausência de apreciação do pedido de aplicação da teoria da imprevisão. No mérito, sustentam, em síntese, que:
a)
a atividade rural que desempenham foi atingida por catástrofe climática no período entre 2015 e 2017, o que impossibilitou o adimplemento da dívida perante a instituição financeira;
b)
o Decreto Municipal nº. 1640, de 26 de maio de 2017 decretou situação de emergência no Município em razão da longa estiagem, compreendida desde o ano de 2014;
c)
de igual forma, temos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, onde em sua súmula 298, informa que “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”; e
d)
caso entenda-se pela necessidade do pleito de renegociação na via administrativa, o aditivo contatual convencionado entre as partes, pode e deve ser considerado como pedido administrativo, cabendo desta forma, o novo alongamento/prorrogação da dívida dos Apelantes.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, deu provimento ao recurso para, reformar a sentença e determinar à instituição financeira que proceda a renegociação do título executivo que embasa a presente execução, fundamentando que:

(...)

Certamente não se olvida que, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
”.

Para a constituição, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados resolução 4660/2018 do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
n
os termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ.

(...)

In casu
,
a Cédula de Crédito Bancário foi assinada em 18/12/2013, ou seja, antes de promulgado o Decreto nº. 1.640, que declarou situação de emergência no Município de Rio Bananal posto que afetado por Estiagem, datado de 26/05/2017, fato sobre o qual não há qualquer impugnação da defesa.

Assim, é de se concluir que, diante das declarações de calamidade nos anos de 2015/2016 e 2017, somado às notícias editoriais trazidas aos autos dando conta das perdas de produção das lavouras de café no Município e cidades arredores, os ora apelantes estavam dispensados de comprovar os efetivos prejuízos no empreendimento rural, para fins de concessão do alongamento de sua dívida.

(...)

Por fim, devo ressaltar que, a despeito da não formalização do pedido administrativo por parte dos apelantes, seu interesse e agir está caracterizado e confirmado pela atitude da instituição financeira, que resistiu à pretensão, ao defender a ausência de preenchimentos dos requisitos da aludida benesse. (...).

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0000725-96.2021.8.08.0052) ajuizada por

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que possui por objeto a Cédula de Crédito Bancário Nº 66904/1- BNDES/PRONAF/MAIS ALIMENTOS 2013-2014, para formação de lavoura de café e aquisição de equipamentos de irrigação, contratada em 18/12/2013, no importe de R$ 66.782,13 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

JOEL ROCHA
e
RENY PEREIRA DOS SANTOS
opuseram então estes Embargos à Execução, sustentando a inexigibilidade do crédito, uma vez que fariam jus ao alongamento da dívida, ante as fortes secas que o Estado enfrentou, conforme se testifica pela cópia do Decreto Municipal nº. 1640, de 26 de maio de 2017, fora decretado situação de emergência no Município em razão da longa estiagem, compreendido desde o ano de 2014.

Da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que em 28/03/2017, ou seja, data anterior ao ajuizamento desta ação, fora firmado Termo Aditivo entre as partes (fls. 05/06 - ID nº 10362547).

Note-se que a parte embargante ora apelante não aponta nenhum vício na Cédula de Crédito Bancário Nº 66904/1, sendo que no Termo Aditivo firmado entre as partes consta expressamente que:

(...)

CLÁUSULA PRIMEIRA: O saldo devedor vencido da Cédula de Crédito Bancário, referida e caracterizada no preâmbulo, ora aditada, inclusive os encargos financeiros pactuados, será refinanciado através da linha BANDES/RENEGOCIAÇÃO RURAL – CRISE HÍDRICA.

Parágrafo Primeiro: As demais prestações não contempladas neste aditivo deverão ser quitadas pelo (a) EMITENTE regularmente e em conformidade com o pactuado no contrato original.

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA: o saldo devedor refinanciado, acrescido dos juros, será pago pelo(a) EMITENTE ao BANDES em 01 (uma) prestação, calculada segundo Sistema Frances de Amortização (tabela PRICE) com vencimento em 25/01/2022, comprometendo-se o(a) EMITENTE a liquidar com esta todas as obrigações decorrentes do contrato.

(...).

Portanto, resta claro que a prorrogação da dívida almejada pela parte embargante já havia sido concretizada a partir do Termo Aditivo firmado entre as partes, circunstância que, isoladamente, é capaz de resultar na improcedência do pedido autoral.

Ademais, para o exercício do direito de alongamento da dívida, deve ser comprovado, pelo produtor rural, o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.138/95, que dispõe sobre alongamento de dívidas originárias de crédito rural, ou na Lei nº 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à liquidação e regularização de dívidas rurais, ou na Lei nº 10.696/2003, que dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas rurais, bem como daqueles previstos no Manual de Crédito Rural, compêndio de atos normativos sobre a matéria, editados pelo Conselho Monetário Nacional.

Note-se que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.
3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Data: 20/Apr/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0000446-31.2020.8.08.0025; Desa. Rela.: JANETE VARGAS SIMOES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
3. Recurso desprovido. (TJES; Data: 01/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000651-94.2019.8.08.0025; Des. Rel.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado da demanda, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto. Preliminar rejeitada. Pretensão ao alongamento de dívida rural. Descabimento. Súmula nº 298 do STJ.
Necessidade de atendimento dos requisitos legais, bem como o prévio pedido administrativo de prorrogação. Embargantes não comprovaram a solicitação administrativa antes do vencimento da dívida. Recurso negado.
Juros remuneratórios. Cédula de crédito rural. Aplicação de legislação especial. Limitação dos juros contratuais a 12% ao ano. Impossibilidade de incidência de juros acima de 12% ao ano, sem comprovação da respectiva autorização pelo CMN. Hipótese em que os juros foram ajustados em 21,61% ao ano, devendo, no entanto, limitar-se a 12% ao ano. Recurso provido. Encargos moratórios. Nas operações de crédito rural, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora. Inteligência do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67. Precedentes do STJ. Cobrança de juros superiores ao legalmente permitido no período de inadimplência. Recurso provido. Correção monetária. Ausência de ilegalidade. Correção monetária que não configura um plus, mas simples forma de reposição do valor da moeda corroída pelos efeitos da inflação no tempo. Possibilidade de utilização do INPC, por se tratar de índice empregado pelo TJ/SP na atualização de débitos judiciais. Recurso negado. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1002334-63.2017.8.26.0270; Ac. 12961389; Itaberá; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 09/10/2019; DJESP 14/10/2019; Pág. 2103)

No caso concreto, como já identificado, não restou formulado pedido administrativo de alongamento da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário Nº 66904/1, não questionando a parte embargante o Termo Aditivo em que já havia previsão de prazos futuros para a liquidação da dívida anterior.

Acrescenta-se que a teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) que antagoniza com a força obrigatória dos contratos, tem como escopo a manutenção do equilíbrio contratual, a proteção do bem comum e a manutenção da isonomia das partes. Todavia, há que se salientar que
para sua aplicação
exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

No caso em apreço, não consta nenhum documento na inicial para demonstrar as perdas de produção da parte embargante e evento concreto para justificar a baixa produção.

A alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ
1
.

Em casos análogos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários. 2 - Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO CRÉDITO AGRÍCOLA SECA E ESTIAGEM INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NECESSIDADE DE ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 No termos do entendimento do c. STJ, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão (AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, DJe 27.06.2018). 2 A incidência das normas do Banco Central do Brasil que autorizam a prorrogação (alongamento) da dívida rural, a exemplo da Resolução n.º 4.591/17, é adstrita ao preenchimento das regras que as compõem, bem como aquelas existentes no Manual de Crédito Rural, de modo que, se no caso concreto não há provas de que o devedor faz jus às suas aplicações, o pedido liminar de prolongamento da dívida deve ser indeferido. Precedentes do e. TJES. 3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 054189000125, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019).

Firme a tais considerações, pedindo vênia ao E. Des. Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, a parte embargante ora apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da parte embargante ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se o sucumbente amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000153-21.2022.8.08.0052

APELANTE:
JOEL ROCHA e RENY PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR- JULGAMENTO CITRA PETITA

Preliminarmente, os recorrentes aduzem que a sentença fora proferida de forma
citra petita “posto não haver menção quanto à alegação e fundamentação utilizada pelos Apelantes visando à aplicação ao caso em comento da, Teoria da Imprevisão, devendo, portanto, diante do não exame do referido pedido formulado, ser sanado
[sic}
tal questão por este Egrégio Tribunal, declarando nulo o referido julgamento.”

Pois bem. Nos termos do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz, ao prolatar a sentença, deve observar os limites da lide, sendo-lhe vedado decidir aquém, fora ou além dos pedidos, in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ainda nesse sentido, se a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixa de analisar pedidos).

Posta essas premissas, nota-se que, ao analisar o caso concreto, o magistrado enfrentou efetivamente todos os pedidos atinentes a resolução da lide. Desta feita, ainda que haja a aparente omissão acerca da aplicação da teoria da imprevisão neste caso concreto, não se vislumbra a atuação do Juízo sentenciante fora dos limites em que foi proposta a demanda. Isso porque não caracteriza julgamento
citra petita
a decisão que, respeitando as circunstâncias fáticas trazidas aos autos, inclusive pelos próprios recorrentes, e o pedido inicial, conclui com fundamentos diversos daqueles deduzidos pelos apelantes, desde que dispondo sobre o mesmo objeto, não se cogitando de violação do princípio da congruência.

Assim, se a controvérsia é decidida dentro dos limites delineados na petição inicial, não há falar em julgamento
extra, citra ou ultra petita
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0000725-96.2021.8.08.0052) ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que possui por objeto a Cédula de Crédito Bancário Nº 66904/1- BNDES/PRONAF/MAIS ALIMENTOS 2013-2014, para formação de lavoura de café e aquisição de equipamentos de irrigação, contratada em 18/12/2013, no importe de R$ 66.782,13 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

JOEL ROCHA
e
RENY PEREIRA DOS SANTOS
opuseram então estes Embargos à Execução, sustentando a inexigibilidade do crédito, uma vez que fariam jus ao alongamento da dívida, ante as fortes secas que o Estado enfrentou, conforme se testifica pela cópia do Decreto Municipal nº. 1640, de 26 de maio de 2017, fora decretado situação de emergência no Município em razão da longa estiagem, compreendido desde o ano de 2014.

O juízo
a quo
proferiu a sentença de id 10362567 julgando improcedentes os Embargos à Execução, nos seguintes termos:

[...]

Vê-se, pois, que, para a concessão da renegociação, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: i) que a contratação tenha sido realizada até 31/12/2016; e ii) comprovação do prejuízo no empreendimento em razão de fatores climáticos ou que tenha havido a decretação de estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal.

Observa-se que o contrato foi assinado em 18/12/2013, estando, portanto, dentro da data exigida pela resolução supracitada.

No caso dos autos, observo que as Requerentes não fizeram prova do prejuízo percebido em seu empreendimento rural, contudo, a Cédula de Crédito Bancário foi assinada em 18/12/2013, ou seja, antes de promulgado o Decreto nº. 1.640, que declarou situação de emergência no Município de Rio Bananal posto que afetado por Estiagem, datado de 26/05/2017, fato sobre o qual não há qualquer impugnação da defesa.

Assim, é de se concluir que os Requerentes estão dispensados de comprovar os efetivos prejuízos no empreendimento rural, para fins de concessão do alongamento de sua dívida.

Outrossim, com base na Resolução nº 4.660/2018, observo que dentre os pressupostos de renegociação está o prévio pedido administrativo ou a respectiva recusa por parte da instituição financeira em conceder o benefício.

No caso, não houve a juntada do devido pedido administrativo, não tendo os requerentes se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373 do CPC.

Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos à Execução opostos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

[...]

Irresignados,
JOEL ROCHA e RENY PEREIRA DOS SANTOS
interpuseram esta apelação sustentando, em síntese que:
a)
a atividade rural que desempenham foi atingida por catástrofe climática no período entre 2015 e 2017, o que impossibilitou o adimplemento da dívida perante a instituição financeira;
b)
o decreto municipal nº. 1640, de 26 de maio de 2017 decretou situação de emergência no Município em razão da longa estiagem, compreendida desde o ano de 2014;
c)
de igual forma, temos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, onde em sua súmula 298, informa que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei; e
d)
caso entenda-se pela necessidade do pleito de renegociação na via administrativa, o aditivo contatual convencionado entre as partes, pode e deve ser considerado como pedido administrativo, cabendo desta forma, o novo alongamento/prorrogação da dívida dos Apelantes.

Pois bem. Certamente não se olvida que, nos termos da Súmula nº298 do Superior Tribunal de Justiça “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
”.

Para a constituição, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados resolução 4660/2018 do Banco Central, consoante a expressa ressalva “
nos termos da lei
” do próprio verbete sumular do c. STJ.

Outrossim, observe-se também a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042, CAPUT, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. 2. CAPITALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DESSE ENCARGO QUE SE ADMITE QUANDO A TAXA ANUAL CONTRATADA FOR SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL PACTUADA. SÚMULA 541 DO STJ. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, QUE INCIDE, TAMBÉM, QUANDO INTERPOSTO O RECURSO COM AMPARO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. RECONHECIDA ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TÃO SOMENTE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA.
5. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR,
DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXEGESE DA SÚMULA 298/STJ.

TRIBUNAL ESTADUAL QUE APONTOU NÃO TEREM SIDO COMPROVADOS TAIS PRESSUPOSTOS NO PRESENTE CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 6. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ prevê que o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade afasta a culpa do mutuário pelo inadimplemento da obrigação, acarretando a descaracterização da mora debitoris, o que não ocorreu na espécie, porquanto reconhecida a abusividade da comissão de permanência no interregno de inadimplência.

5. Dispõe a Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei',
mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais"
(REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008)
. Na hipótese, a Corte de origem, com amparo no conjunto fático-probatório do presente processo, decidiu terem sido preenchidos os requisitos ao alongamento do débito, não sendo o caso de revaloração da prova, mas, sim, do seu reexame, o que é vedado nesta instância extraordinária pelo óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

8. Agravo interno desprovido. (STJ. 2018/0136183-3. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1306021/MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgamento: 01/10/18. Publicação: 05/10/18). (grifo nosso)

Isso porque, embora as instituições financeiras não possam negar a renegociação do débito quando preenchidos os pressupostos legais, não há que se falar em direito subjetivo do devedor que não se enquadra nas exigências normativas para o alongamento da dívida, não sendo ampla e irrestrita a concessão do benefício.

Isso posto, a Resolução BACEN nº 4.660/2018 assim pontua em seu art. 3º:

Art. 3º - O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública
, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

In casu,
a Cédula de Crédito Bancário foi assinada em 18/12/2013, ou seja, antes de promulgado o Decreto nº. 1.640, que declarou situação de emergência no Município de Rio Bananal posto que afetado por Estiagem, datado de 26/05/2017, fato sobre o qual não há qualquer impugnação da defesa.

Assim, é de se concluir que, diante das declarações de calamidade nos anos de 2015/2016 e 2017, somado às notícias editoriais trazidas aos autos dando conta das perdas de produção das lavouras de café no Município e cidades arredores, os ora apelantes estavam dispensados de comprovar os efetivos prejuízos no empreendimento rural, para fins de concessão do alongamento de sua dívida.

A corroborar o exposto, observe-se, ainda, as seguintes ementas de julgados deste egrégio TJES, e inclusive desta c. Terceira Câmara Cível a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC - DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº4.660/2018 DO BACEN – ALONGAMENTO QUE DEVE RESPEITAR O MODO DE PAGAMENTO ORIGINALMENTE PACTUADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que “a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor nesta hipótese concreta, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural nº 429.002.651 (Id 7975671) celebrado pelas partes possuiu por objetivo a destinação de crédito para custeio de 3,00 hectares de lavoura de café (item 3), por óbvio não destinada a consumo próprio, não enquadrando-se, pois, os autores no conceito de consumidor exposto no art.2º do CDC.

3. Nos termos da Súmula nº298 do Superior Tribunal de Justiça “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor”. Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na supracitada resolução do Banco Central, consoante a expressa ressalva “nos termos da lei” do próprio verbete sumular do c. STJ.

4. Com relação à pretensão de que o alongamento se dê parcelado, em 12 (doze) mensalidades, tem-se que tal não se faz possível, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que, ao se promover o alongamento da dívida, devem ser respeitados os parâmetros originais, sendo certo que no contrato firmado entre as partes o vencimento seria único, no valor total da dívida.

5. A respeito da condenação em honorários advocatícios, também não há que se falar em reforma da sentença recorrida, uma vez que os autores obtiveram sucesso na quase integralidade de seu pedido – alongamento da dívida – havendo apenas divergência quanto ao prazo/modo de pagamento concedido, de modo que, havendo a sua sucumbência mínima, deve o banco requerido arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art.86, parágrafo único do CPC.

6. Ambos os recurso conhecidos e improvidos.

5)Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001297-44.2019.8.08.0045. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 11/02/20. Data da Publicação no Diário: 04/11/24). (grifo nosso)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA. DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL. SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUMULA 298 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A s operações de Crédito Rural são regidas pela Lei Federal nº. 9.138/1995 que, em seu art. 5º e §3º, autorizam o alongamento das dívidas contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas [¿] comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ;
2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. (Súmula nº. 298 do STJ); 3. Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Município de Sooretama e pelo Estado do Espírito Santo; 3. Configurada as hipóteses das alíneas b e c do item 9, Capítulo 2, seção 6, do Manual de Crédito Rural, na medida que o prejuízo à safra dos agricultores nas regiões atingidas pela grave seca é evidente;
4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de março de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180050947, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Por fim, devo ressaltar que, a despeito da não formalização do pedido administrativo por parte dos apelantes, seu interesse e agir está caracterizado e confirmado pela atitude da instituição financeira, que resistiu à pretensão, ao defender a ausência de preenchimentos dos requisitos da aludida benesse.

Diante de tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
REFORMAR
a sentença e determinar à instituição financeira que proceda a renegociação do título executivo que embasa a presente execução.

Invertida a sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa (art.85, §2º, CPC).

É como voto.

Vitória (ES),data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Rogando
maxima

venia
ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto por
JOEL ROCHA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Outrossim, voto no sentido de majorar a condenação da parte embargante ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passe de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se o sucumbente amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.